Tribunal: CARF
Processo: 10073.720911/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720911/2016-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.792 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrente
INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE RERIGERAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2014
IRRF. FALTA DE RECOLHIMENTO
Constatada a falta de pagamento e declaração em DCTF do tributo sujeito à
homologação, cabe sua exigência mediante o lançamento de ofício.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA
CARF N. 2.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade ou de ilegalidade de normas.
ESPONTANEIDADE. INEXISTÊNCIA
A denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo
ou medida de fiscalização, relacionados com a infração não constitui denúncia
espontânea.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720911/2016-22
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.792 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720911/2016-22

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de fls.
290/295, lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRRF do ano-
calendário de 2014, no valor histórico de R$ 392.773,95.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 305/313) pugnando pelo cancelamento do Auto de Infração, o que fez com
base nas seguintes alegações:

a) Aduz que os débitos de IRRF objeto da Fiscalização pretérita à lavratura
do Auto de Infração, foram extintos mediante pagamento e compensação,
ainda que posteriormente ao início da ação fiscal, de modo que o
lançamento da multa no valor de 75% mostra-se confiscatório, nos termos
do inciso IV do art. 150 da Constituição Federal; e
b) Que no processo administrativo, deve-se sempre buscar a verdade material,
e que, portanto, devem ser levados em consideração os pagamentos e os
PER/DCOMPS transmitidos pelo Impugnante, bem como que a
manutenção do Auto de Infração implicaria em verdadeiro bis in idem.

Posteriormente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, proferiu o Acórdão n.o 14-64.618 (fls. 480/485) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
FALTA DE RECOLHIMENTO
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.792 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720911/2016-22

Constatada a falta de pagamento e declaração em DCTF do tributo sujeito à
homologação, cabe sua exigência mediante o lançamento de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da lei
que a instituiu.
ESPONTANEIDADE.
A denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo
ou medida de fiscalização, relacionados com a infração não constitui denúncia
espontânea.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ esclareceu que a espontaneidade no recolhimento de tributos,
prevista no art. 138 do CTN, pressupõe a inexistência de procedimento administrativo fiscal.
Dessa forma, o pagamento do tributo efetuado pela contribuinte após o início da ação
fiscalizatória que apurou a falta de seu recolhimento, não configura denuncia espontânea
devendo ser exigido o tributo, de ofício, com seus consectários: multa de ofício e juros de mora –
previstos na Lei no 9.430, de 1996, arts. 44, I e 61 e § 3o, respectivamente.
Ademais, esclareceu que os valores recolhidos e compensados serão levados em
consideração para extinção do crédito tributário exigido no Auto de Infração, não havendo que se
falar em bis in idem.
No tocante à alegação de confiscatoriedade da multa de ofício aplicada, consigna
que falta competência à DRJ apreciar a arguição nem declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade de lei, já que essa competência foi atribuída em caráter privativo ao Poder
Judiciário, nos termos do art. 102 da CF/88.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
494/503), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário
evidenciar as seguintes alegações:

a) Aduz que o CARF admite a reaquisição da espontaneidade pelo
contribuinte, quando o Fisco não dá seguimento à fiscalização iniciada há
mais de 60 (sessenta) dias, o que foi feito com base no disposto no §2o do
art. 7o do Decreto n.o 70.235/1972;
b) Que no presente caso, o contribuinte foi intimado em 21/11/2000 para
apresentar documentos, sendo que em 13/12/2000 aderiu ao REFIS, nos
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.792 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720911/2016-22

termos da Lei 9.964/00, quando confessou os débitos, e que, após 60 dias
contados da intimação do contribuinte, o fisco não praticou qualquer ato
escrito que indicasse o prosseguimento da fiscalização, quando readquiriu-
se a espontaneidade pela empresa.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado,
constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
No mais, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do Art. 57
do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.792 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720911/2016-22

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida
na parte que se aplica:

Voto
A impugnação atende aos requisitos previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, - Processo Administrativo Fiscal (PAF). Assim, dela conheço.
Espontaneidade
Inicialmente, no que diz respeito ao lançamento da totalidade do débito apurado na ação
fiscal, cabe esclarecer sobre a espontaneidade, prevista na Lei no 5.172, de 1966 (CTN),
art. 138:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Como visto, a denúncia espontânea, na forma como prevista no art. 138 do CTN,
pressupõe a inexistência de procedimento administrativo fiscal. Dessa forma, o
pagamento do tributo efetuado pela contribuinte após o início da ação fiscalizatória que
apurou a falta de seu recolhimento, não configura denuncia espontânea devendo ser
exigido o tributo, de ofício, com seus consectários: multa de ofício e juros de mora –
previstos na Lei no 9.430, de 1996, arts. 44, I e 61 e § 3o, respectivamente.
Assim sendo, é de ser mantido o lançamento de ofício, sendo que os valores originais
pagos após o início da ação fiscal, por meio de Darf ou DCOMP, deverão ser levados
em conta para extinção do crédito tributário exigido no auto de infração, não havendo
que se falar em bis in idem.
Multa confiscatória
Quanto à alegação de que a multa aplicada (75%) fere os princípios constitucionais do
não confisco e da razoabilidade cumpre esclarecer que não compete à autoridade
administrativa apreciar a argüição nem declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade
de lei, pois essa competência foi atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário pela
CF, art. 102.
A mais abalizada doutrina traz que toda atividade da Administração Pública se passa na
esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de uma presunção de constitucionalidade, bastando sua mera
existência para inferir a sua validade.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão
somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.792 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720911/2016-22

uma outra superveniente ou por resolução do Senado da República publicada
posteriormente à declaração de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas inquinadas de
inconstitucionais pela impugnante continuam válidas, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-las nem declarar sua inconstitucionalidade, sob pena
de violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na
segunda.
Considerando-se que o lançamento é uma atividade vinculada, uma vez positivada a
norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem perquirir acerca de sua
constitucionalidade.
Como visto, os princípios previstos na Constituição Federal (CF), são dirigidos ao
legislador de forma a orientar a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Portanto, uma vez
positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la.
É o Poder Judiciário, quem detém o “monopólio” da análise das alegadas
inconstitucionalidades do direito positivado.
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação e manter o crédito
tributário exigido no auto de infração, devendo ser levado em consideração quando da
sua cobrança, os valores que tenham sido pagos após o início da ação fiscal, relativos
aos períodos de apuração contidos no auto de infração.

Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso quanto as alegações de
decadência.
Da análise dos fatos vê-se que a questão é eminentemente fática e documental, e a
recorrente permanece com alegações genéricas e não enfrenta concretamente o detalhado
trabalho fiscal, bem como a análise perpassada pela DRJ que detalhou as razões para não
acolhimento dos documento apresentados.
A defesa do contribuinte é absolutamente genérica e aparentemente protelatória.
Não há como se defender a alegada espontaneidade vez que o contribuinte estava
no curso de procedimento de fiscalização. Outrossim, as alegações de confiscatoriedade da multa
esbarram na Súmula CARF n. 02.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.792 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720911/2016-22

Fl. 514
DF CARF MF
Original